Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR VÍTIMA DE GOLPE BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX REALIZADAS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA PELO RÉU. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na origem, o autor (apelado) ajuizou em face do réu (apelante) ação na qual afirma que foi vítima de engodo promovido por falsários, em virtude do qual promoveu transferências bancárias via PIX de forma indevida, 3 (três) delas ao réu, no valor de R$ 2.883,00. Pleiteou, em face disso, a restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como indenização por danos morais.
2. Ainda que não exista comprovação inequívoca de conluio fraudulento entre o apelante e terceiros falsários que deram causa ao engodo sofrido pelo apelado, o fato de aquele ter percebido quantia que não lhe era devida em conta de sua titularidade justifica, por si só, a determinação de restituição dos valores, a bem da observância do princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
3. Em face da ausência de decisivos elementos de conluio fraudulento entre o apelante com aqueles que conduziram à fraude perpetrada em desfavor do apelado, não há comprovação suficiente de conduta daquele na provocação do abalo extrapatrimonial aduzido por este último, mormente porque, para além das transferências que o próprio apelado realizou em virtude do atendimento a orientações formuladas por falsários, não há demonstração de circunstâncias extraordinárias e lesivas à sua esfera dos direitos da personalidade decorrentes do só fato de ter promovido operações bancárias de transferência, sem justa causa, ao apelante.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.